Tribunal: STF
Processo: ARE 1271343
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ISENÇÃO - ZONA FRANCA DE MANAUS. Pretensão da embargante de extinção da execução, por meio da desconstituição do crédito tributário ou, subsidiariamente, de recálculo da multa - Necessidade de comprovação de internamento de mercadorias perante a Zona Franca de Manaus para a obtenção de isenção fiscal - Operações cujo ingresso foi comprovado por declaração da SUFRAMA, nos termos do art. 84, § 6°, Anexo I, do RICMS/2000 fazem jus à isenção - Não admitida a comprovação de internamento por outros meios além dos previstos na legislação estadual - Subsistência do débito correspondente às notas fiscais cujas mercadorias não tiveram declaração de ingresso da SUFRAMA ou parecer de Vistoria Técnica emitida - Sentença de procedência em parte mantida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário e recursos voluntários desprovidos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2°, X, "a" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como devidamente esclarecido pela r. sentença, no caso concreto, a autuação foi lavrada quando referido órgão ainda não havia emitido nenhuma declaração, o que só se deu, parcialmente, a posteriori.
    Durante o processo administrativo, o valor cobrado no auto de infração foi reduzido, tanto pela apresentação da Declaração de Ingresso referente a parte das notas fiscais autuadas, quanto pela redução da alíquota de 18% para 7% referente às operações interestaduais comprovadas pelo conhecimento de transporte e registro nos Livros de Entradas das empresas destinatárias das mercadorias.
    E, consoante laudo pericial contábil, foi apurado pelo expert que a embargante apresentou novas Declarações de Ingresso referentes a parte das notas fiscais mantidas na autuação, conforme se infere do trecho abaixo transcrito (fls. 1.115/1.116 e 1.138/1.150):
    Foram apresentadas pela SEB declarações de ingresso (fls. 49/243 dos autos), visando comprovar a efetiva internação das notas fiscais, que permaneceram autuadas na Zona Franca de Manaus. (...) Diante da presente apuração, identifica-se uma redução no AIIM de R$ 202.717,19, a título de imposto, que teve sua comprovação evidenciada pela declaração de ingresso da SUFRAMA, documento hábil a este fim por definição legal.
    Não há de ser acolhida a alegação do embargado de que, no momento da autuação, a embargante não dispunha das declarações de ingresso para comprovar a isenção do imposto, pois esta não pode ser penalizada pela morosidade do órgão na emissão das referidas declarações. A propósito, deixou consignado o laudo pericial (fls. 1.117):
    A SEB, à época da lavratura do AIIM, não demonstrou a internação, seja via declaração de ingresso SUFRAMA, seja pelo Parecer Vistoria Técnica SUFRAMA - SEFAZ - AM. A lei define estas formalidades para comprovação da internação na ZFM, que foram parcialmente atendidas pelo decurso do tempo, diante da apresentação de novas declarações de ingresso que culminaram na redução do AIIM em fase administrativa, e também neste momento da elaboração da prova pericial novas declarações de ingresso são apresentadas como prova de internação, para outras notas fiscais.
    Assim, o débito referente a tais notas deve ser excluído da execução. Quanto às demais notas fiscais, não há Declaração de Ingresso ou Vistoria Técnica, não sendo possível admitir a exclusão do débito correspondente, pois não há prova nos autos de que houve o efetivo internamento das mercadorias a elas correspondentes. Respeitados os entendimentos em sentido contrário, tais documentos são indispensáveis à comprovação do internamento, de modo que não basta demonstrar o trânsito físico das mercadorias à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, mas sim o cumprimento dos trâmites administrativos do internamento definidos no RICMS. Consoante dispõe o art. 111, inciso II, do CTN, a lei tributária deve ser interpretada literalmente nos casos em que dispuser acerca de outorga de isenção fiscal. Ora, bem evidenciado no art. 84, § 6°, do Anexo I, do RICMS/2000 que, a constatação do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas será divulgada pela SUFRAMA, por meio de declaração disponível na internet, após a análise, conferência e atendimento dos requisitos legais relativos aos documentos fiscais que acobertaram a sua remessa para aquelas áreas, retidos por ocasião da vistoria física quando do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas (a que se refere o § 4°). Por sua vez, o § 7° é claro no sentido de que, se não efetuada, por qualquer motivo, a divulgação de ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas, prevista no § 6°, o contribuinte remetente poderá, desde que o imposto ainda não tenha sido reclamado mediante lançamento de ofício, solicitar da SEFAZ/AM ou da SUFRAMA, a instauração do procedimento denominado "Vistoria Técnica", para o fim de comprovar o ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas. A respeito, prossegue a r. sentença:
    Embora haja pronunciamento jurisprudencial no sentido de permitir outros meios de prova do ingresso de mercadorias na zona franca quando ausente a declaração expedida pela SUFRAMA, as provas apresentadas pela embargante não são suficientes para demonstrar o efetivo internamento na zona incentivada, condição exigida pela legislação tributária para que se beneficie da isenção fiscal. Com efeito, diversamente da conclusão pericial neste ponto, o conhecimento de transporte e o registro nos Livros de Entradas das empresas destinatárias são frágeis para permitir a flexibilização do meio de prova exigido pela normativa de regência e autorizar a isenção. Destarte, exceto quanto às notas fiscais para as quais há a declaração da SUFRAMA (fls. 49/243), a autuação persiste.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente